Tribunal: TJSP
Processo: 2287594-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Decisão que considerou purgada a mora e revogou a liminar de apreensão do bem. Alegação do autor-agravante de erro material constante da petição inicial no que diz respeito aos valores indicados como devidos. Pretensão ao restabelecimento da liminar. Impossibilidade, neste momento. Depósito realizado pelo devedor com base nos

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Decisão que considerou purgada a mora e revogou a liminar de apreensão do bem. Alegação do autor-agravante de erro material constante da petição inicial no que diz respeito aos valores indicados como devidos. Pretensão ao restabelecimento da liminar. Impossibilidade, neste momento. Depósito realizado pelo devedor com base nos valores indicados pelo próprio credor na inicial da ação. Inviável o restabelecimento automático da liminar. Magistrado a quo que, ao tomar conhecimento do erro material, determinou a emenda da inicial pelo banco agravante. Decisão mantida. Recurso improvido.
Embargos de declaração. Alegação de contradição no v. acordão: Inexistente. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.